Tribunal: TJSP
Processo: 2056311-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Títulos de crédito (cheque). Ação monitória. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Não obstante o autor afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. E mais: instado a apresentar documentos aptos à comprovação de

Ementa:
Títulos de crédito (cheque). Ação monitória. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Não obstante o autor afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representado nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. E mais: instado a apresentar documentos aptos à comprovação de sua hipossuficiência financeira, quedou-se inerte (sintomaticamente?). A benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, mas o autor se mostrou recalcitrante em apresentar os documentos aptos à demonstração da alegada dificuldade financeira. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo autor, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado.
Agravo não provido.